Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 505 E 507 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VICÍOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. 1.1. Em seu recurso, o embargante requer a correção da omissão apontada, visando a reforma do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em analisar se há omissão no aresto por não ter considerado a inovação nas circunstâncias fáticas e jurídicas após a primeira análise da matéria por esta Corte de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. 3.2. A contradição ocorre quando existe divergência entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração.
4. Na hipótese presente, não obstante as razões suscitas pelo embargante, não se constata qualquer vício no aresto. Conforme consta, o acórdão foi claro ao dispor que a legitimidade passiva ad causam da instituição financeira já foi devidamente apreciada por este Tribunal quando da decisão de cassação da sentença de extinção do feito originário, motivo pelo qual, tendo referido julgado transitado em julgado, com o retorno do feito à origem, incabível rediscussão da temática. 4.1. Na oportunidade, pontuou o aresto, acertadamente, que, na forma do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4.2. Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, não existem “novos elementos e fundamentos” não considerados quando do julgamento pelo Colegiado da 2a Turma Cível deste Tribunal da apelação interposta, eis que, naquela ocasião passada, foi apreciada, por completo, as mesmas questões debatidas no agravo de instrumento interposto: (i)legitimidade do banco recorrente e (in)competência desta Justiça para a matéria, ante a suposta legitimidade passiva da União.
5. Mesmo que não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte em casos similares ao dos autos. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.